Tribunal: TJSP
Processo: 1012059-67.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (móveis planejados) – Parte do crédito cedido à instituição financeira ré - Rescisão contratual - Solidariedade da loja de móveis e da instituição financeira, cessionária do crédito, à devolução dos valores pagos – Precedentes – Manutenção da sentença nesse aspecto – Honorários devidos pela

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (móveis planejados) – Parte do crédito cedido à instituição financeira ré - Rescisão contratual - Solidariedade da loja de móveis e da instituição financeira, cessionária do crédito, à devolução dos valores pagos – Precedentes – Manutenção da sentença nesse aspecto – Honorários devidos pela instituição financeira, no entanto, que devem ser calculados apenas sobre os valores da condenação atinentes ao crédito cedido, não sobre os valores dados como entrada diretamente à loja de móveis – Recurso parcialmente provido.